Tribunal: TJMT
Processo: 1014803-06.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014803-06.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO CEZAR RIBEIRO SOUZA - CPF: 207.292.431-68 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAURO CEZAR RIBEIRO SOUZA
contra o acórdão de id. 112542454, em que esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no acórdão, aduzindo que “
a fundamentação utilizada no acórdão embargado cinge-se à aplicação de prescrição no caso ora analisado, por entender que esta contaria da data em que o autor passou à inatividade
”.

Sustenta que “
o direito à ascensão na carreira nasceu no ano de 2014, data da edição da Lei 10.076/2014 e Lei Complementar 555/2014 e que a demanda se trata de reivindicação de direito proveniente

regime jurídico administrativo dos militares estaduais, previsto no artigo 10, III, “c”, da Lei estadual 10.0476/2014 e artigo 201 e da Lei Complementar nº 555/2014, o qual criou a promoção por requerimento e a extraordinário na inatividade a posto inexistente, e não pedido de revisão de aposentadoria
”.

Realça que “
é importante registrar que não se está discutindo direito

adquirido a regime jurídico, mas sim a possibilidade de ascensão na carreira militar
”.

Argumenta que “
indo na contramão de direção do acórdão embargado, o artigo 10, III, “c” e 201, parágrafo único, é expresso ao dizer que pode ser promovido militar da reserva remunerada que estiver na inatividade desde que seja a posto inexistente na carreira e por requerimento ao posto imediatamente superior
”.

Assinala que “
é
exatamente o que ocorre no caso dos autos, quando da passagem do embargante

para a inatividade, não existia em seu quadro complementar o posto de Tenente

Coronel, razão porque, ao ser criado este posto, e a respectiva modalidade de

promoção extraordinário, pela aplicação do princípio da legalidade, faz jus o autor à

promoção ao posto de tenente coronel PMMT
”.

Diante disso,
“c
onforme as provas colacionadas aos autos, o embargante preenche todos os

requisitos, pois está na inatividade, e o posto de tenente coronel foi criado para seu

quadro após a sua passagem para a inatividade, razão porque, requer seja reformada

a decisão de origem para afastar a prescrição, e proceder-se ao julgamento do mérito
”
.

Com base em tais considerações, “
infere-se que não houve manifestação deste colegiado neste particular, razão porque, requer seja recebido os presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão
”.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos (id. 116514111).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
MAURO CEZAR RIBEIRO SOUZA
contra o acórdão de id. 112542454, em que esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pelo embargante.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A parte embargante argui que o acordão embargado, ao desprover o recurso de apelação cível, não realizou manifestação sobre o mérito do processo, pugnando pela reforma da decisão de origem para afastar a prescrição.

No entanto, tais argumentos não merecem prosperar, isso porque o acórdão embargado se pronunciou de forma clara no sentido de que a par de obter o direito reclamado perante o ente público, o interessado deverá respeitar o prazo prescricional regulado no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Isso porque, com bem fundamentando na decisão colegiada, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1712328/MG), o enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo.

Dessa forma, nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não simples consectários de uma posição jurídica já definida,
a prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito
.

Destaca-se que de forma bem explicativa o acórdão percorre todos os marcos temporais prescricionais:

“Nesses termos, uma vez que o apelante foi transferido para a inatividade em 09.12.2009, e tendo em linha de estima que a ação pretendendo a promoção por requerimento e cobrança das diferenças salariais foi ajuizada somente em 31.08.2016, ou seja, quase 07 (sete) anos após o ato da sua reforma, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo do direito, dado que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32.”

Desse modo, sendo a prescrição uma causa extintiva do processo, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Em verdade, o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no acórdão impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Isto posto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por
MAURO CEZAR RIBEIRO SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022